Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0717987-90.2020.8.07.0016, que indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor. Defende a agravante que foram realizadas diligências para localização de bens, inclusive mediante consulta em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, mas todas restaram infrutíferas. Aduz que o devedor não indicou bens à penhora, de modo que a penhora do salário do devedor é o único meio para recebimento do crédito. Pede o provimento do agravo para deferimento da penhora de 30% dos rendimentos do executado para satisfação do seu débito. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
IV. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
V. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
VI. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
VII. Neste caso concreto, verifica-se que o devedor aufere renda líquida de pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ID 33200209, e, além de suportar as despesas cotidianas, possui uma filha com problemas de saúde que demandam cuidado mais intensivo. Por outro lado, o agravado é casado, o que pressupõe a divisão das despesas. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da devedora sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável a proporcional deferir a penhora de 15% (quinze por cento) do salário do devedor após os descontos compulsórios, diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para deferir a penhora de 15% (quinze por cento) do salário do devedor após os descontos compulsórios, diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.